Tribunal: TJPA
Processo: 0003237-63.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003237-63.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR PEDRO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Revisão de aposentadoria. Policial militar. Incapacidade definitiva. Doença grave. Proventos integrais. Art. 110, "b", lei estadual nº 5251/85. Sentença mantida. Recurso desprovido.

1- Apelação cível em face de sentença que julga procedente a ação e condena o réu à reforma do ato de reforma do autor e ao pagamento das parcelas retroativas;

2- Policial militar busca revisão de aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade definitiva decorrente de doença grave, com direito a proventos integrais.

3- Cabimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais para policial militar acometido de doença grave, com incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

4- A Constituição Federal (art. 40, §1º, I) assegura proventos integrais em casos de invalidez permanente decorrente de doença grave.

5- A Lei Estadual nº 5251/85 (art. 110, "b") garante proventos integrais ao policial militar considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, em decorrência de doença grave.

6- Laudo pericial comprovou a incapacidade total e permanente do autor devido a doença grave (malformação arteriovenosa), justificando a concessão de proventos integrais.

7- Precedentes do TJPA confirmam o direito à reforma com proventos integrais em casos de incapacidade definitiva por doença grave.

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida, reconhecendo o direito à revisão do ato de reforma com proventos integrais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §1º, I; Lei Estadual nº 5251/85, arts. 106, 108, 109 e 110.

Jurisprudência citada: TJPA, Apelação Cível nº 3131921; TJPA, Apelação Cível nº 0052341-55.2013.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO PARÁ
(Id. 19723533) contra sentença (Id. 19723532) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca Santarém que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ALMIR PEDRO SILVA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais, alega que, a invalidez do autor não decorre de acidente em serviço, mas sim por doença congênita de malformação arteriovenosa, como comprovado pela perícia judicial. Aduz incabível o pedido, pois a LC 142/2021 e a LO 5.251/85, Art. 109 § 2º, alínea “c” da Lei c/c o Art. 108 inc. III, exigem para remuneração integral que a incapacidade decorra do exercício da função ou em razão dela (art. 108, IV c/c 110, b, da Lei 5.251).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 19723540).

O representante do Ministério Público, nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 20655717).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial de revisão de aposentadoria.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que o autor conta ser policial militar desde 1997; em 14/06/2012, sofreu grave “hemorragia subaracnoidea espontânea” (CID 160:9; Q28.2) com diagnóstico de “malformação arteriovenosa pial frontal direita”. A Junta Regular de Saúde da PM/PA concluiu pela incapacidade temporária para o serviço policial, com possibilidade de prover os meios para subsistência; sendo, então, publicado no BG nº 016 de 25/01/2016 a conclusão de Junta por sua incapacidade temporária com direito a proventos proporcionais, nos termos do art. 106 da LE nº 5251/85.

Requer a declaração de sua inaptidão definitiva para o serviço, em razão de moléstia sofrida, com incapacidade para o exercício de qualquer atividade e direito à reforma com proventos integrais, na forma do art. 110, “b”, da Lei estadual nº 5251/85 (Id 19723503 - Pág. 17).

Destaco a parte dispositiva da sentença recorrida:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a)
condenar o réu a modificar o Ato de Reforma - Portaria contida no ID 31470115 - Pág. 17, do Autor, no sentido de lhe conceder a percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior
;

b)
Condenar o réu no pagamento das diferenças pretéritas limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, desde o inadimplemento de cada parcela e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC e os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic, a ser apurado em sede de liquidação.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

O réu é isento do pagamento de custas, art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.” (Grifado)

O apelante requer a reforma da sentença alegando que a invalidez do autor não decorre de acidente em serviço, mas sim por doença congênita de malformação arteriovenosa, como comprovado pela perícia judicial. Aduz incabível o pedido, pois a LC 142/2021 e a LO 5.251/85, Art. 109 § 2º, alínea “c” da Lei c/c o Art. 108 inc. III, exigem, para remuneração integral, que a incapacidade decorra do exercício da função ou em razão dela (art. 108, IV c/c 110, b, da Lei 5.251).

A questão recursal paira sobre o cabimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais calculado sobre soldo correspondente à graduação superior para o autor acometido com moléstia grave.

Sobre a matéria versada nos presentes autos, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente terão direito à percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa da invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave:

“Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I
- por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,

exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

No âmbito estadual, o Estatuto dos Militares, Lei nº 5251/86, aplicável à época dos fatos, prevê a incapacidade laboral por motivo de doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Vejamos o artigo 108, incisos V e VI:

“
Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de
:

...

V- tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço
.

...

§ 2º - O Policiais Militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Policial Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar
.”

A mesma Lei trata da aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:

“
Art. 106
- A passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

...

II-
seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

III-

esteja agregado há mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Policial Militar Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável
;

Art. 109
-
O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1º

Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

...

Art. 110 - O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b) com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
. (Gifamos)

Extrai-se da legislação citada, que o militar deve ser reformado por invalidez, tendo direito a proventos integrais quando a incapacidade for total e permanente para qualquer atividade e em virtude de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, ainda que não tenha relação de causa e efeito com o serviço (art.110, “b”).

No caso, os autos retratam o seguinte: o autor, em
14/06/2012, sofreu grave “hemorragia subaracnoidea espontânea” (CID 160:9; Q28.2)
com diagnóstico de “malformação arteriovenosa pial frontal direita”.
Em 08/07/2013, foi agregado
por ter ultrapassado um ano contínuo em licença de saúde (Id 19723509 - Pág. 6).
Em 25/01/2016 a Junta de Saúde da PM concluiu por sua incapacidade temporária com direito a proventos proporcionais
, nos termos do art. 106 da LE nº 5251/85.
Reformado “ex-officio” por meio da Portaria de nº 0594 de 22/05/2017, com base no art. 106, inciso III da Lei 5251/85
(Id 19723511 - Pág. 6).
Em 29/01/2019
,
foi realizada perícia judicial
no autor cujo Laudo nº 2019.04.000009-MED, acostado ao Id 19723514 - Pág. 15, conclui pela incapacidade laboral do militar por tempo indeterminado em caráter irreversível.
Em 27/08/2020
,
foi informado, nos autos
,
o falecimento do autor
devido à parada cardíaca e acidente vascular cerebral; e requerida a habilitação dos herdeiros, com juntada de certidão de óbito e demais documentos (Id 19723514 - Pág. 27-19723515 - Pág. 6).

A reforma do autor foi decretada de ofício por motivo de agregação por mais de um ano decorrente de invalidez temporária (art. 106, III da Lei 5152/86). Porém, os fatos comprovados documentalmente nos autos levam à conclusão de que ele ficou incapacitado permanentemente, por motivo de doença grave, conforme constatado pela perícia judicial:

“2- HISTÓRICO: Periciando com histporia pregressa de AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) em junho de 2012, confirmado o diagnóstico de extensa e volumosa Malformação Artério-Venosa (MAV) Fronto-Parietal Direita, Tipo Ill B / IV, na classificação de Spetzler-Martin, cursando com episódios de manifestação comicial e hemiparesia esquerda, com opção por tratamento conservador, com indicação de embolização em outra capital, fazendo uso de anticonvulsivante oral, após avaliação de dois neurocirurgiões.

3- DESCRIÇÃO: Periciando consciente e orientado temporo-espacialmente, referindo cefaléia holocraniana de intensidade moderada, e hemiparsia esquerda, incompleta e desproporcionada de predominio braquial.

4- CONCLUSÃO:

Periciando portador de extensa e volumosa Malformação Artério-Venosa (MAV), confirmada com Ressonância Nuclear Magnética de Cranio, Tomografia Computadorizada de cranio, Angiografia Cerebral dos 04 Vasos e Angioressonância de cranio, que após exaustiva avaliação dos resultados , classificaram à MAV em tipo IV de Spetzler-Martin, com opção por tratamento conservador visando localização, área eloquente e profundidade; Orientação para acompanhamento ambulatorial, fisioterapia motora e ajuste medicamentoso;
Periciando impossibilitado para as atividades laborativas habituais por tempo indeterminado, em caráter irreversível. CID: Q 28.2
.” (Grifamos)

Assim, resta evidenciado o direito à reforma com proventos integrais, conforme disposição do art. 110 alínea “b” da Lei 5251/86 e não por agregação como efetivado o seu ato de reforma.

Destaco julgados desta Corte nessa esteira de entendimento:

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. (3131921, 3131921, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-29)"

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RETIFICAÇÃO DE PORTARIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REFORMA MILITAR REMUNERADA NA GRADUAÇÃO SUPERIOR DE 1° TENENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL N° 5.251/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS AOS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Faz jus o militar à reforma remunerada na graduação superior em razão da inatividade pela invalidez, nos termos dos artigos 108 e 109 da Lei Estadual n° 5.251/85. Precedentes desta Corte.

2 – Em remessa necessária, sentença alterada para adequar os consectários legais aos precedentes vinculantes STF (RE 870947/se - tema 810) e STJ (REsp 1495144 - tema 905).

3 – Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(0052341-55.2013.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-01-19)"

Nesses termos, mostra-se cabível a manutenção da sentença que julga procedente o pedido de modificação do ato de reforma do autor e pagamento das diferenças

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de reforma do ato de aposentadoria. Majoração da verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2025